Tribunal: TJMT
Processo: 1019324-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1019324-78.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
RECORRENTE(S):
APARECIDO HIPOLITO DIAS
RECORRIDO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Abra-se VISTA à i. PGJ para emissão de parecer.
Ao final, conclusos.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.
DES. MARCOS MACHADO